Tribunal: TJBA
Processo: 8016702-59.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016702-59.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GLACE KELLY SOUZA MENDONCA BONFIM Advogado(s): JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES (OAB:BA46186-A) AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ADEMIR ISMERIM MEDINA (OAB:BA7829-A) EMENTA Agravo de instrumento. Concurso público. Município de Vitória da Conquista. Edital nº 001/2023. Professor fundamental I - nível II - pedagogo. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer. A agravante, aprovada na 437ª colocação para o cargo de Professor Fundamental I - Nível II - Pedagogo (Edital nº 001/2023) do Município de Vitória da Conquista, pleiteia sua nomeação imediata sob a alegação de preterição decorrente da existência de contratação temporária de servidores com base no Edital de Seleção Simplificada nº 003/2021. Frise-se que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 da repercussão geral (RE nº 837.311/PI), estabeleceu que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas exige comprovação de preterição arbitrária e imotivada, a ser demonstrada de forma cabal pelo interessado. A contratação temporária fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, por si só, não configura preterição arbitrária ou ilegal de candidatos aprovados em cadastro de reserva, devendo ser demonstrada a descaracterização dos requisitos emergenciais. Em regime de cognição sumária de agravo de instrumento, a aferição sobre a regularidade ou eventual ilegalidade das contratações temporárias mantidas pelo agravado demanda dilação probatória, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito indispensável ao deferimento da tutela provisória (art. 300 do CPC), nos termos da orientação dos precedentes desta Corte de Justiça (AI nº 8060265-74.2024.8.05.0000 e AI nº 8026347-45.2025.8.05.0000). Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016702-59.2026.8.05.0000 em que figuram como agravante GLACE KELLY SOUZA MENDONÇA BONFIM e, como agravado, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.